Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de alimentos. Honorários advocatícios. FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA EM PATAMAR INFERIOR AO REQUERIDO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO.
1. Na ação revisional de alimentos, a fixação da prestação alimentícia em percentual inferior ao vindicado na inicial da demanda não implica sucumbência recíproca entre as partes litigantes, por se tratar de indicação meramente estimativa.
2. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.